Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-33.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002048-33.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARILENE MARIA DA SILVA - CPF: 537.277.621-87 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILENE MARIA DA SILVA - CPF: 537.277.621-87 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -MT–
EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA ESCOLAR - INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO À REMUNERAÇÃO

- LEI No 1.164/91, ARTIGO 72, §2o - QUINTOS ADICIONAIS – CONSTITUCIONALIDADE AFERIDA PELO E. TRIBUNAL - PRECEDENTES - POSSIBILIDADE ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 2.361/2001 –- SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M.
Alexandre Elias Filho,
nos autos de
“Ação de Cobrança”,
interposta por
MARILENE MARIA DA SILVA
,
em face
Município de Várzea Grande-MT,
pleiteando o recebimento das diferenças salariais oriundas da incorporação à remuneração da gratificação de 2/5 (dois quintos), pelo exercício de cargo em comissão, reconhecido no mandado de segurança de código n.o 9935-32.2010.811.0002 - Código: 250587, que tramitou na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, cujos valores são pretéritos a interposição do
Writ
.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
Reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a data de 22/05/2006, eis que pretéritas ao quinquênio da propositura do mandado de segurança de n.o 9935- 32.2010.811.0002 - Código: 250587, levando-se em conta o prazo entre o trânsito em julgado e a data em que ajuizada a presente ação; B) CONDENAR o município, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão da incorporação à remuneração da gratificação de 2/5 (dois quintos), pelo exercício de cargo em comissão, incluindo seus reflexos, pretéritas ao mandado de segurança de n.o 9935-32.2010.811.0002 - Código: 250587, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, descontando-se a contribuição previdenciária devida em cada período, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ); Por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e despesas processuais, honorários advocatícios arbitrados
na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC
.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça por não vislumbrar
hipótese de intervenção ministerial, se absteve de emitir manifestação.
Id.
112999462
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos de
Ação de Cobrança n. 1002048-33.2017.8.11.0002,
interposta por
MARILENE MARIA DA SILVA
,
em face
Município de Várzea Grande-MT,
pleiteando o recebimento das diferenças salariais oriundas da incorporação à remuneração da gratificação de 2/5 (dois quintos), pelo exercício de cargo em comissão, reconhecido no mandado de segurança de código n.o 9935-32.2010.811.0002 - Código: 250587, que tramitou na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, cujos valores são pretéritos a interposição do
Writ
.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora efetiva no cargo comissionado de Diretora de Escola ao modo determinado no artigo 72 § 2o, da Lei 1.164/1991, com efeito retroativo a data em que nasceu a incorporação para todos os efeitos legais; condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não incorporação à remuneração da autora e seu respectivo pagamento, na época própria da gratificação de que trata o artigo 72, da Lei Complementar Municipal no1.161/91, em relação ao período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, período de 23/07/2055 a 23/07/2010.

Analisando todos os fatos existentes nos autos, observo que o cerne da questão reside sobre o direito da autora a receber as verbas salariais relativas ao período em que fazia
jus
à incorporação do cargo comissionado.

Como a matéria trata de lei específica, tenho por prudente fazer uma análise da legislação aplicável ao caso, para definir, ao depois, o direito.

A autora é servidora público do Município de Várzea Grande-MT. Por isso, aplicam-se ao seu caso os dispositivos da Lei Municipal no. 1.164/91, que, em seu artigo 72, § 2o, estabelece:

“Art. 72 - Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício. (...) § 2o - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.”

Com base nesse dispositivo, conseguiu a autora, em
mandamus,
a incorporação, à sua remuneração, do valor do cargo comissionado. O art. 5o do Decreto no. 56/96 regulamentou a Lei Municipal, estabelecendo que: “Art. 5o - Uma vez incorporados 5/5 (cinco quintos) da Gratificação de Função, que tenha exercido não será mais possível ao servidor incorporar outras parcelas; sendo-lhe, porém facultado a opção pelas parcelas de maior valor de cargo ou função gratificada que vier a exercê-lo posteriormente.”

É cediço que a natureza jurídica da incorporação é somatória ao cargo de carreira do servidor. E isso foi respeitado
in casu
, visto que a autora obteve a incorporação ao seu cargo de carreira de todos os cinco quintos a que fazia jus.

A sentença singular pautou-se
nos termos do art. 1o, do Decreto lei no 20.910/32, transcrevo:
(...) “que deve ficar consignado que as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em 5 anos, de forma que àquelas provenientes cinco anos antes da propositura da ação estão acobertadas pelo manto da prescrição. In casu, a impetração do mandado de segurança de n.o 9935-32.2010.811.0002 - Código: 250587, se deu em 26/07/2010, enquanto que o trânsito em julgado da decisão nele proferida em 27/04/2015 e a propositura da presente ação ordinária em 25/03/2017, devendo ser descontado o prazo que a parte autora demorou a ajuizar a ação em relação ao período antes do ajuizamento do MS, restando, portanto PRESCRITAS as parcelas anteriores a 22/05/2006. Anote-se, ainda, que por se tratar de matéria de ordem deve ser levantada de ofício, mesmo sem qualquer provocação da parte interessada, como o caso em questão. No mérito propriamente dito, denota-se que é incontroverso o direito da parte autora a percepção da incorporação à remuneração da gratificação de 2/5 (dois quintos), pelo exercício de cargo em comissão de diretora de escola, no período compreendido entre 01/02/1997 a 20/09/1999, tanto que a matéria foi amplamente debatida no Mandamus citado, razão pela qual resta incontestável também o direito ao pagamento das diferenças salariais nos períodos anteriores ao writ, incluindo seus reflexos, observada àquelas NÃO PRESCRITAS, qual seja do período de 2006 a 2010, dispensando novas anotações.”

Assim decidiu o STF: “Gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva. Incorporação ao vencimento básico. (...) Manifesta contrariedade ao art. 37, inc. XIV, da Carta da República, que veda o cômputo dos acréscimos pecuniários ao padrão de vencimentos dos servidores, para fins de concessão de acréscimos posteriores.” (RE 167.416, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 20-9-94, DJ de 2-6-95).

Comentando ainda o artigo em referência, Alexandre de Moraes ensina que: “A Constituição veda o denominado efeito-repicão, isto é, que uma mesma vantagem seja repetidamente computada sobre as demais vantagens, ao prever no inciso XIV, do artigo 37 que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. A proibição alcança, inclusive, os proventos da aposentadoria, como definiu o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que "Constituição em vigor veda o repicão, isto é, que uma mesma vantagem seja repetidamente computada, alcançando a proibição os proventos da aposentadoria". O legislador reformador pretendeu, com a alteração proposta pela EC n.o 19/98, tornar mais clara a norma proibitiva de cumulação de acréscimos pecuniários, sem contudo alterá-la em sua essência.” (In - MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional Administrativo, 19a, Ed. Atlas, 2002,São Paulo, pág. 193). Em precisa análise acerca do tema, Marçal Justen Filho ensina que: “As vantagens pecuniárias não incidem “em cascata” (cumulativamente, uma sobre outras). Ou seja, o valor do vencimento-base constitui o parâmetro para o cálculo das vantagens, sem que uma incida sobre a outra”. (JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, pág. 635). Anteriormente à Emenda Constitucional no. 19/98, havia a possibilidade de incidência de uma gratificação sobre outra, desde que não tivessem por base o mesmo título ou o mesmo fundamento.

Após a Emenda, foi suprimida a referida ressalva, coibindo qualquer tipo de incidência de gratificações em cascata. Tal providência é extremamente salutar, haja vista que essa incidência pode gerar grandes prejuízos orçamentários à Administração. Após a promulgação da Constituição da República, em 1988, portanto, qualquer acréscimo remuneratório do servidor público somente poderá recair sobre o vencimento básico, inviabilizando, assim, a incidência de gratificações funcionais, com efeito cascata. Dessa feita, se o servidor já recebera pelo exercício do cargo comissionado, então não há falar em receber os quintos referentes à incorporação, até porque se trata de pagamento pela mesma função exercida – Diretor de Escola Municipal –, tendo em vista que a acumulação viola o disposto no art. 37, XIV, da Constituição da República.

No tocante aos honorários advocatícios, escorreita a sentença, uma vez que por se tratar de montante ilíquido, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4o, do CPC.

Ante o exposto, mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023